Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Alimentos. Fixação. Binômio necessidade possibilidade. Na forma do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Pensão alimentícia. Fixação com base na remuneração bruta. Precedentes. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando-se em conta os rendimentos brutos percebidos pelo alimentante, e não sua renda líquida, visando afastar quaisquer contratações pessoais ocorridas diretamente em sua folha de pagamento, em detrimento do direito do alimentando.
3 – Encargo alimentar. Dever dos genitores. Distribuição do encargo que deve ser mantida. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Os fundamentos e os elementos de prova apresentados no recurso não são capazes de contrariar as razões adotadas na sentença que fixou a pensão na origem.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

r